Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-70.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005901-70.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENAIR SILVESTRE TEIXEIRA - CPF: 393.891.201-44 (APELADO), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SUPOSTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1.061/STJ – FRAUDE CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE - INVIABILIDADE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos dos artigos 428 e 429, II, do CPC e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.061.

A simples juntada de documentos pessoais, fotografia e registros internos não se revela suficiente para comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor.

A fraude praticada por terceiros, no âmbito da atividade bancária, configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

Indenização arbitrada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida integralmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005901-70.2024.8.11.0013

APELANTE:

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

GENAIR SILVESTRE TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes de Lacerda-MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, ajuizada por

GENAIR SILVESTRE TEIXEIRA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescida de juros e correção monetária nos termos ali delineados, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico obtido.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a fraude teria sido praticada por terceiro, notadamente a empresa intermediadora do negócio; (ii) a necessidade de denunciação à lide da referida empresa; (iii) a regularidade da contratação eletrônica, com utilização de assinatura digital e biometria facial; (iv) a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro; (v) a inexistência de dano moral indenizável; e (vi) a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença (Id. 316977904).

Contrarrazões foram apresentadas no Id. 316977907, nas quais defende a manutenção da sentença, aduzindo que não houve comprovação da regularidade da contratação, que a fraude configura fortuito interno da atividade bancária e que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa.

Preparo recolhido no Id. 319006380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, na forma do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade da instituição financeira recorrente pela negativação do nome do autor decorrente de contrato de financiamento que este afirma não ter celebrado, bem como à subsistência da condenação por danos morais imposta na sentença.

Inicialmente, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva. É incontroverso que a negativação do nome do autor junto aos órgãos de restrição ao crédito foi promovida pela própria instituição financeira recorrente, circunstância suficiente para atrair sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Eventual participação de terceiro intermediador na cadeia negocial não afasta a responsabilidade da instituição financeira perante o consumidor, tampouco autoriza o redirecionamento da demanda, tratando-se, quando muito, de hipótese de direito regressivo a ser exercido em ação própria.

No mesmo sentido, inviável o acolhimento do pedido de denunciação à lide. Além de não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil, a medida acarretaria indevida ampliação do objeto litigioso, em detrimento dos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em demanda de natureza consumerista.

No tocante ao mérito propriamente dito, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de relação jurídica válida entre as partes. Embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação eletrônica, verifica-se que, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura aposta no suposto contrato, incumbia-lhe o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a validade da manifestação de vontade atribuída ao autor, nos termos dos artigos 428 e 429, II, do Código de Processo Civil, bem como do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.061.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
CONTRATO APRESENTADO –

IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO AUTOR – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE DO PACTO – RESP N. 1 .846.649/MA –TEMA 1061 DO STJ
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Consoante entendimento firmado no REsp n. 1.846 .649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061), o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003530-56.2021.8.11.0008, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

Todavia, a recorrente não se desincumbiu de tal encargo. A simples juntada de cópia de documento pessoal, fotografia tipo “selfie” e histórico sistêmico interno não se revela suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da inexistência de prova técnica quanto à autenticidade da assinatura eletrônica ou da biometria facial alegadamente utilizada. Ao revés, o conjunto probatório evidencia a ocorrência de fraude, sem qualquer demonstração de participação ou anuência do autor.

Nesse contexto, inaplicável a tese de culpa exclusiva de terceiro. A fraude perpetrada insere-se no âmbito do fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pelas instituições financeiras, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incide, portanto, a orientação consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Correta, igualmente, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, porquanto presumido o abalo à honra e à credibilidade da parte. O valor arbitrado na origem, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
(TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do benefício econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026